Tribunal: TJBA
Processo: 8018641-96.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018641-96.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARINALVA DE ANDRADE PEREIRA

Advogado(s)
:
TAYSE DE ANDRADE PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇ
ÃO
POR DANOS

MORAIS.

CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE
INDIVIDUAL
.
FATO OCORRIDO NO ANO DE 20
2
4
.
ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II DA LEI 9.656/1998
.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE CANCELAMENTO QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS LEGAIS
.

DANO MORAL
NO VALOR DE R$
1
0
.000,00
QUE SE ENCONTRA NO
PATAMAR DO QUE GERALMENTE É ARBITRADO EM CASOS SEMELHANTES.
SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8018641-96.2024.8.05.0080
, em que figura como Apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e Apelad
a

MARINALVA DE ANDRADE PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de
votos, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator